Tribunal: TJBA
Processo: 0000660-84.2014.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000660-84.2014.8.05.0164

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOELSON DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
BRUNO MACEDO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURDO DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO.
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR - NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO - INVIABILIDADE. AUSENTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DESPROVIDO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.

I- CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por

Joelson de Jesus Santana, em razão de sua irresignação com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mata de São João/BA, que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, em face do concurso material pelos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10826/2003.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:
(i)
se ocorreu a prescrição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito;
(ii)
se há nulidade das provas obtidas em razão da alegada invasão de domicílio;
(iii)
se há possibilidade de absolver

o Réu e
(iv)
se há viabilidade de aplicar

o tráfico privilegiado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida, de ofício, a prescrição punitiva estatal do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16, parágrafo único do CP), em conformidade com os arts. 107, IV, c/c o art. 109, IV, do CP. Prejudicado o exame do mérito recursal quanto a esse delito.

4.

Não conhecida a preliminar de nulidade processual por invasão de domicílio, eis que o apelante busca se prevalecer da estratégia denominada nulidade de algibeira, suscitando nulidade não arguida no momento oportuno, como forma de prevalecer do vício de forma oportuna no futuro.

5.

Comprovadas a materialidade e autoria do tráfico de drogas, inviável cogitar-se a absolvição do recorrente.

6. Manutenção da pena fixada, uma vez que o Réu não preenche os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado,não apenas em razão da natureza da droga apreendida - 6 (seis) porções de cocaína, com 2,20g (dois gramas e vinte centigramas) de massa bruta, e 11 (onze) fragmentos, com 1,15g (um grama e quinze centigramas) da mesma substância, de massa líquida em forma de pedra, mas, sobretudo, pelas circunstâncias da prisão, com a apreensão de 1 (uma) arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, o que evidencia sua dedicação à atividade criminosa. Precedente do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido, prescrição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, reconhecida de ofício. Crime de tráfico, não conhecida a preliminar de nulidade processual e, no mérito, desprovido.

Teses de julgamento:
“1
.
A extinção da punibilidade pela prescrição, opera-se quando, antes do trânsito em julgado à acusação, transcorreu lapso temporal descrito em um dos parágrafos do art. 109 do CP”; “2. A alegada nulidade do crime de tráfico, por invasão de domicílio deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão”; “3. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas”, e “4. Ausência dos requisitos exigidos à concessão do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: arts 44, 107, IV, c/c o art. 109, IV, ambos do CP, e art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no HC: 636103 SP 2020/0345736-7, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 03.08.2021, Quinta Turma, DJe 09.08.2021;

AgRg no HC n. 870.457/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.: 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025;

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000660
-84.2014.8.05.0164
,
oriundos da Comarca de Mata de São João/BA, na qual figura como Apelante
Joelson de Jesus Santana
e, como Apelado, o
Ministério Público Estadual
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso, declarar extinta a punibilidade do Réu quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em razão da prescrição, não conhecer da preliminar de invasão de domicílio no tocante ao crime de tráfico de drogas e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,